Tribunal: TJPA
Processo: 0806462-52.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806462-52.2020.8.14.0040

APELANTE: CONSORCIO S 103(SINTESE MORADIA E CONSTRUCOES LTDA E SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA), SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0806462-52.2020.8.14.0040

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: CONSÓRCIO S 103 (SÍNTESE MORADIA E CONSTRUÇÕES LTDA E SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que reconhecera ao Consórcio S 103 (Síntese Moradia e Construções Ltda e Senenge Construção Civil e Serviços Ltda) o direito à dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em obras de construção civil, dos valores dos materiais empregados nas obras, ainda que adquiridos de terceiros, mediante comprovação em liquidação, e deferira a repetição dos valores pagos a maior, tudo no período de outubro de 2015 a outubro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível deduzir, da base de cálculo do ISSQN incidente sobre serviços de construção civil, os valores referentes a materiais adquiridos de terceiros e empregados nas obras, ou se tal dedução limita-se aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação do serviço e sujeitos à incidência de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, e o art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, autorizam a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de construção civil.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247), reconheceu a recepção do art. 9º, §2º, “a”, do DL 406/1968, delegando ao Superior Tribunal de Justiça a definição do alcance da dedução.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a dedução apenas dos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS, vedando a dedução de materiais adquiridos de terceiros.

6.

Ausente nos autos comprovação de produção própria de materiais pelo Consórcio S 103 ou pelas empresas integrantes, mas apenas aquisição de terceiros, mostra-se inviável a dedução pleiteada.

7.

Não preenchido o requisito legal para dedução, inviável, também, a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em razão de serviços de construção civil, limita-se aos materiais comprovadamente produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

2.

É vedada a dedução de valores relativos a materiais adquiridos de terceiros, ainda que empregados nas obras.

3.

Inviável a repetição do indébito nos casos em que não comprovada a produção própria dos materiais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 146, III, “a”, e 156, III;

Lei Complementar nº 116/2003, art. 7º, §2º, I; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §2º, “a”; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, §2º, e art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.486.358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/05/2024, DJe 29/05/2024; STF, RE 603.497/MG (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 29/06/2020, DJe 13/08/2020.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno

e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática (ID 23929332), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Parauapebas para determinar que, na fase de liquidação de sentença, sejam apurados os valores efetivamente dedutíveis da base de cálculo do ISSQN, mediante comprovação específica de sua aplicação exclusiva nas obras. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Consórcio S103 e Senenge Construção Civil e Serviços Ltda. para delimitar o período de restituição dos valores pagos indevidamente entre outubro de 2015 e outubro de 2020, bem como o período de tramitação processual, mas deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase processual, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC/2015, devendo tal fixação ser realizada na fase de liquidação de sentença. Decidido de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência de Tribunais Superiores e deste E. Tribunal, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo a quo em seus demais termos, tudo conforme a fundamentação exposta.”

Em suas razões (ID 25336580), o agravante,
Município de Parauapebas
, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, destacando que a intimação eletrônica da decisão agravada se deu em 21/01/2025, encerrando-se o prazo recursal em 07/03/2025, nos termos dos artigos 1.003, caput e §5º c/c artigo 183 e artigo 220, todos do Código de Processo Civil, ressaltando a contagem em dobro para a Fazenda Pública.

No mérito, o Município alega que o pedido de revisão da decisão monocrática encontra respaldo no artigo 1.021 do CPC, sendo imprescindível que a Relatora se manifeste expressamente sobre o juízo de retratação, em face dos fundamentos apresentados, que, em sua ótica, confrontam as razões da decisão agravada.

O agravante defende que a decisão monocrática deixou de aplicar o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça quanto à dedução de materiais na base de cálculo do ISS, entendimento este delimitado a partir do julgamento definitivo do RE 603.497 pelo Supremo Tribunal Federal, que teria, segundo alega, atribuído ao STJ a competência exclusiva para fixação das hipóteses de dedução.

Segundo a Procuradoria Fiscal do Município, a decisão agravada autorizou, de modo ampliado e sem critérios, a restituição a título de materiais utilizados indistintamente no período de outubro de 2015 a outubro de 2020, assim como durante o curso do processo, o que não encontra respaldo legal. Argumenta que, de acordo com a jurisprudência do STJ, apenas se admite a dedução de materiais produzidos pelo próprio prestador, fora do local da obra e submetidos à incidência do ICMS. Destaca que o entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado, é no sentido de que a regra geral é a adoção do preço total do serviço como base de cálculo do ISS, sendo a dedução exceção restrita às hipóteses em que os materiais tenham sido produzidos pelo prestador.

O Município defende que, na espécie, não há nos autos prova de que os materiais foram produzidos pelas próprias empresas do consórcio, tratando-se, ao contrário, de materiais adquiridos de terceiros.

Alega, ainda, que a decisão agravada, ao determinar que a comprovação dos valores dedutíveis se dê apenas na fase de liquidação, não encontra amparo no entendimento atual do STJ, que exige prova inequívoca e prévia da produção e aplicação dos materiais para fins de dedução. Argumenta, ainda, que o STF, ao julgar o segundo agravo regimental no RE 603.497, teria afastado a interpretação ampliativa outrora acolhida, reconhecendo como de competência exclusiva do STJ a definição das hipóteses de dedução.

Pede, assim, a reforma da decisão monocrática para reconhecer a impossibilidade de dedução dos valores de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISSQN, com a consequente improcedência do pedido de restituição formulado pelos autores.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legalidade da incidência do ISSQN sobre o valor total do serviço, inclusive materiais adquiridos de terceiros, e julgando improcedente o pedido de restituição de indébito.

O
Consórcio S 103
(Síntese Moradia e Construções Ltda e Senenge Construção Civil e Serviços Ltda) apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27403161), arguindo, em síntese, a tempestividade de sua manifestação e rebatendo a tese do Município de Parauapebas.

Defende que a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem, expressamente, a constitucionalidade da dedução dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço da base de cálculo do ISSQN em obras de construção civil, desde que devidamente comprovada a destinação específica desses insumos.

O recorrido sustenta que a aquisição de materiais de terceiros, para fins de incorporação definitiva às obras, não constitui operação mercantil sujeita ao ICMS, não havendo fundamento para impedir a dedução na base do ISSQN.

Invoca a Súmula 432/STJ, que afasta a incidência de ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumo por empresas de construção civil. Argumenta, ainda, que a interpretação do Município conflita com a própria Constituição Federal (arts. 146, III, “a”, e 156, III) e com as normas federais (Lei Complementar 116/2003 e Decreto-Lei 406/68), que autorizam expressamente a dedução.

Cita, ainda, farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o julgamento do RE 603.497/MG, em repercussão geral, para ratificar que não integra a base de cálculo do ISS o valor dos materiais empregados e comprovadamente destinados à obra, independentemente de serem produzidos ou adquiridos de terceiros, desde que fornecidos pelo prestador.

Por todo o exposto, o Consórcio S 103 requer a manutenção integral da decisão monocrática agravada, com a rejeição do agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23929332.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade jurídica de dedução, da base de cálculo do ISSQN devido sobre serviços de construção civil, dos valores relativos a materiais adquiridos de terceiros e utilizados na execução das obras, especialmente à luz dos arts. 7º, §2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, e 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

Examinando detidamente os autos, em especial a decisão monocrática agravada (ID 23929332), as razões recursais do Município de Parauapebas (ID 25336580), bem como as contrarrazões do Consórcio S 103 (ID 27403161), observo que a questão central consiste na correta delimitação do alcance da expressão “materiais fornecidos pelo prestador”, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de materiais adquiridos de terceiros.

O art. 7º, §2º, I, da LC nº 116/2003 e o art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, assim dispõe:

“Lei Complementar nº 116/2003

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; (...)

Decreto-Lei nº 406/1968

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes:

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços;

b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto.”

Em que pese a redação aparentemente ampla desses dispositivos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.497/MG (Tema 247 da Repercussão Geral), fixou como constitucional a dedução, porém, sem expandir seu alcance a ponto de afastar o exame das condições fixadas em legislação infraconstitucional e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça é de que somente se admite a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores referentes a materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado estadual consignou (grifos acrescidos): "( ...) Cumpre observar, ainda, que o STF em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da recepção do artigo 9º, § 2º, a, do DL 406/68, admitindo, porém, a possibilidade de uma interpretação restritiva dos dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria (artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03 e artigo 9º, § 2º, 'a', do DL 406/68), isto é, limitando-se a dedução às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS. (...) No caso concreto a autora-apelada não fez qualquer prova de que os materiais cujo valor pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidos por ela própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidos ao recolhimento do ICMS." 2. Nesse contexto, a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Em outros termos, é inviável a dedução de materiais simplesmente adquiridos de terceiros, porquanto o benefício fiscal foi interpretado de modo restritivo, devendo-se preservar a literalidade e o espírito dos dispositivos legais federais e, sobretudo, a uniformidade hermenêutica dos Tribunais Superiores.

Essa posição mais restritiva do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116/2003, foi assim ratificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF), conforme fixado no Tema 247 da Repercussão Geral do STF. Vejamos:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance. (RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201. DIVULG 12-08-2020. PUBLICADO 13-08-2020)

A aplicação prática desse entendimento ao caso sub judice conduz à necessária revisão de posicionamento deste Relatora, em prestígio à coerência institucional e à segurança jurídica, para reconhecer que a dedução, em sede de ISSQN, limita-se aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços e submetidos à tributação pelo ICMS, restando vedada a exclusão de valores de materiais meramente adquiridos de terceiros, ainda que efetivamente empregados na obra.

Ressalto que, nos presentes autos, as notas fiscais e documentos acostados demonstram, inequivocamente, a aquisição dos materiais de terceiros, não havendo nos autos qualquer comprovação de que os insumos tenham sido produzidos pelo próprio Consórcio S 103 ou por empresa integrante do consórcio, fora do local da obra e sob regime de ICMS, consoante exigido pela jurisprudência superior.

Por conseguinte, a decisão monocrática (ID 23929332) merece reforma, para, observando a correta aplicação do art. 7º, §2º, I, da LC nº 116/2003, do art. 9º, §2º, do DL nº 406/1968, e o precedente vinculante do STF (Tema 247), restringir a dedução do ISSQN exclusivamente aos materiais produzidos pelo prestador, afastando a possibilidade de exclusão dos valores relativos a insumos adquiridos de terceiros.

Não havendo, nos autos, comprovação da produção própria dos materiais, não há que se falar em direito à dedução, tampouco em repetição de indébito.

Desta feita, o acolhimento do recurso do Município de Parauapebas é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática anteriormente prolatada. Em consequência, reformo integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, bem como, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025